Tribunal: TJBA
Processo: 8104150-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104150-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Advogado(s)
:
GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS, MIRIAM MARIA BENZANO COSTA

APELADO: GHSM GERENCIAMENTO HOTELEIRO LTDA

Advogado(s)
:
PAULO AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA, JESSICA SOUZA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. IDENTIDADE DE OBJETO SOCIAL, ENDEREÇO E NOME FANTASIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) contra sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro n.º 8104150-38.2024.8.05.0001, movidos por GHSM Gerenciamento Hoteleiro Ltda. A sentença reconheceu a procedência do pedido autoral, determinando a liberação definitiva dos valores bloqueados via SISBAJUD e condenando o ECAD ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) Definir se a sucessão empresarial entre Bahia Stella Hotel Ltda. e GHSM Gerenciamento Hoteleiro Ltda. está configurada, de modo a justificar o redirecionamento da execução;
(ii) Estabelecer a legitimidade da constrição patrimonial sobre os bens da empresa sucessora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sucessão empresarial é verificada quando uma pessoa jurídica adquire o fundo de comércio de outra e mantém a exploração da mesma atividade econômica, ainda que sob razão social e CNPJ distintos.

4. Documentos apresentados demonstram identidade de objeto social, manutenção do mesmo endereço comercial e continuidade das operações do Gran Hotel Stella Maris Resort e Conventions, evidenciando a continuidade da atividade econômica.

5. A preservação do nome fantasia pela empresa sucessora e a continuidade das atividades no mesmo imóvel constituem indícios relevantes da ocorrência da sucessão empresarial, conforme consolidado pela jurisprudência.

6. O reconhecimento da sucessão empresarial impede o enriquecimento ilícito e assegura a satisfação do crédito devido, nos termos do art. 1.146 do Código Civil.

7. A atuação processual do ECAD foi legítima e amparada por elementos probatórios que indicam a continuidade empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

"A sucessão empresarial presume-se configurada quando há identidade de objeto social, endereço e continuidade da atividade econômica entre empresas, nos termos do art. 1.146 do Código Civil."

"O redirecionamento da execução à empresa sucessora é legítimo diante da comprovação de continuidade operacional e econômica."

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.144 e 1.146.

Jurisprudência relevante citada
:
TJDFT, Processo 20170110063543APC, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 5ª Turma Cível, j. 25.10.2017, DJE 16.11.2017;
TJDFT, Processo 07030416920178070000, Rel. Sebastião Coelho, 5ª Turma Cível, j. 01.06.2017, DJE 18.07.2017;
TJDFT, Processo 07023266120168070000, Rel. José Divino, 6ª Turma Cível, j. 05.05.2017, DJE 25.05.2017;
TJDFT, Processo 20160020061679AGI, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 09.03.2017, DJE 31.03.2017.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º 8104150-38.2024.8.05.0001, em que figura como apelante o ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD e, como apelada, GHSM GERENCIAMENTO HOTELEIRO LTDA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao apelo para reformar a decisão objurgada e reconhecera legitimidade passiva do apelado
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

85